Tribunal: TJPA
Processo: 0810111-20.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810111-20.2023.8.14.0040

APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA FORTES

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TARIFÁRIA. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRAZO DECENAL. DÉBITOS DE USUÁRIO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERÍODO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por proprietário de imóvel, declarou a inexigibilidade dos débitos de água anteriores à aquisição do bem, reconheceu a prescrição dos débitos vencidos entre 2008 e 2018, determinou que a autarquia se abstivesse de promover novo corte no fornecimento por débitos pretéritos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta que os débitos atribuíveis ao recorrido correspondem ao período posterior à transferência de titularidade, ocorrida em 25/09/2013, e que o serviço foi regularmente prestado, com efetiva utilização e inadimplemento das tarifas.

II. PRELIMINARES

A preliminar de prescrição tarifária deve ser acolhida em parte para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, pois a cobrança de tarifa de água e esgoto não se submete ao regime do Decreto nº 20.910/1932 nem ao prazo do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, mas ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

A remuneração pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza de tarifa ou preço público, e não de tributo, de modo que a pretensão de cobrança decorre de obrigação pessoal regida pelo direito civil.

O reconhecimento da prescrição decenal não autoriza a cobrança de débitos anteriores à aquisição do imóvel pelo recorrido, pois a obrigação pelo pagamento de água e esgoto é pessoal e recai sobre quem efetivamente utilizou o serviço.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança das tarifas de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; (ii) estabelecer se o atual proprietário pode ser responsabilizado por débitos anteriores à aquisição do imóvel; e (iii) determinar se a cobrança dos valores controvertidos e a suspensão do serviço configuram dano moral indenizável.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento de que a contraprestação cobrada pelo fornecimento de água e esgoto tem natureza jurídica de tarifa ou preço público, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A condição autárquica do prestador do serviço não altera a natureza tarifária da cobrança, sendo inaplicável o prazo prescricional quinquenal próprio das relações jurídico-administrativas típicas.

Os débitos de água e esgoto possuem natureza pessoal e não propter rem, de modo que não acompanham automaticamente a titularidade do imóvel.

O atual proprietário não responde pelos débitos de terceiro que efetivamente utilizou o serviço antes da aquisição do bem, sob pena de indevida transferência de obrigação pessoal.

A cobrança deve restringir-se aos valores constituídos após 05/08/2013, data em que o recorrido adquiriu o imóvel, ficando afastada a exigibilidade dos débitos anteriores.

A simples cobrança de débito controvertido, ainda que questionada judicialmente, não configura dano moral por si só, salvo quando acompanhada de circunstâncias excepcionais, como inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória ou abuso manifesto.

Ausente prova de conduta ilícita qualificada apta a violar direito da personalidade do autor, a condenação por danos morais deve ser afastada.

A discussão sobre instalação individualizada de hidrômetros não é imprescindível ao deslinde da controvérsia recursal e demandaria incursão probatória incompatível com os limites do recurso.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto, por possuir natureza de preço público, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Os débitos decorrentes do fornecimento de água e esgoto possuem natureza pessoal e não podem ser imputados ao atual proprietário quando referentes a consumo realizado por usuário anterior.

A cobrança de tarifas deve limitar-se ao período posterior à aquisição do imóvel pelo responsável pelo consumo.

A cobrança de débito controvertido, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205, 206, § 5º, I, e 476; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º, I, 178 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932; Decreto Municipal nº 199/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AgInt no REsp nº 1.596.745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 466.048/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.03.2014, DJe 02.04.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 13.018/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 25.10.2011, DJe 10.11.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.979.031/RJ, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 27.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por GUSTAVO OLIVEIRA FORTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, GUSTAVO OLIVEIRA FORTES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietário do imóvel localizado no Lote 277, Quadra 87, Bairro da Paz, Parauapebas/PA, adquirido em 05/08/2013. Sustentou que, ao buscar a regularização do abastecimento de água junto à autarquia requerida, foi surpreendido com a cobrança de débitos pretéritos vinculados ao imóvel, datados desde o ano de 2008, os quais, segundo a listagem apresentada pela própria autarquia, ultrapassariam o montante de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). Alegou que tais débitos seriam de responsabilidade de proprietários anteriores, não podendo ser transferidos ao novo titular do imóvel, por se tratarem de obrigações de natureza pessoal.

Aduziu, ainda, que os débitos compreendidos entre os anos de 2008 e 2018 estariam fulminados pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Argumentou também que o serviço de abastecimento de água era prestado de forma irregular, haja vista que, em razão das características topográficas do local, terreno elevado, o imóvel sofreria constantes falhas de pressão, ocasionando desabastecimento, embora as tarifas continuassem sendo cobradas regularmente.

Sustentou que a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos e prescritos configuraria ato ilícito e abusivo, violando direitos básicos do consumidor e a dignidade da pessoa humana, requerendo, ao final, a declaração de inexigibilidade dos débitos anteriores à aquisição do imóvel, o reconhecimento da prescrição dos débitos vencidos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.34276806):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GUSTAVO OLIVEIRA FORTES, para: 1. Declarar a inexigibilidade dos débitos anteriores à aquisição do imóvel (2008 a agosto/2013). 2. Declarar a prescrição dos débitos vencidos entre 2008 e 2018, tornando-os inexigíveis. 3. Determinar que o réu se abstenha de promover novo corte no fornecimento de água do imóvel do autor por débitos pretéritos. 4. Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos nos termos da EC 113, a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 5. Julgo improcedente o pedido de restituição em dobro, pois não há nos autos prova inequívoca de pagamento de valores pelo autor em relação aos débitos questionados. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art.85, §3º, I, CPC).”

Inconformado com a sentença, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP interpôs Recurso de Apelação (id.34276813). No mérito, o apelante sustenta, em síntese, que os débitos imputados ao recorrido não seriam anteriores à aquisição do imóvel, mas posteriores à transferência de titularidade ocorrida em 25/09/2013. Afirma que, a partir dessa data, o fornecimento de água foi regularmente prestado, com leituras mensais do hidrômetro e efetiva utilização do serviço, sem a correspondente contraprestação.

Esclarece que o cadastro nº 210728 foi inicialmente realizado em 25/01/2008 pelo antigo proprietário, Sr. Belmiro Moraes da Silva, e que o apelado, ao comparecer à autarquia em 25/09/2013 para promover a troca de titularidade, tomou ciência da existência de débitos. Aduz que os valores efetivamente atribuíveis ao recorrido correspondem ao período de 25/09/2013 a 31/10/2019, totalizando R$ 3.487,55 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e não o montante integral constante da listagem apresentada na inicial.

Sustenta que o abastecimento sempre se manteve regular, conforme histórico de consumo anexado, e que o serviço foi efetivamente ofertado e utilizado pelo consumidor. Acrescenta que diversas ordens de serviço foram abertas ao longo dos anos de 2014 a 2023, tendo sido realizados cortes no fornecimento em razão da inadimplência, mas que o autor teria promovido religação irregular, ensejando a lavratura de autos de infração por violação de corte.

Afirma, ainda, que o abastecimento estaria suspenso desde abril de 2018 e que, em vistoria realizada em 19/10/2023 (ordem de serviço nº 65910), teria sido constatada a existência de várias quitinetes no imóvel, todas abastecidas pela mesma rede, além da ausência de poço, com presença de água nas torneiras, o que indicaria irregularidade. Narra que foi identificado bypass (desvio de ligação de água), sendo inicialmente permitido o ingresso da equipe técnica, mas posteriormente impedida a conclusão da vistoria pelos moradores, o que teria inviabilizado a retirada do desvio.

Alega que o Decreto Municipal nº 199/2023 impõe ao usuário o dever de franquear acesso ao padrão de ligação de água, e que a recusa configuraria infração administrativa, legitimando a atuação fiscalizatória da autarquia e a aplicação de autos de infração. Defende que não há que se falar em prescrição ou cobrança indevida, tampouco em transferência de débitos pretéritos, sustentando que os valores cobrados correspondem a consumo efetivo do apelado.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a declaração de inexigibilidade dos débitos, o reconhecimento da prescrição, a condenação por danos morais e a determinação de abstenção de corte.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por GUSTAVO OLIVEIRA FORTES (id.34276819). No mérito, defende que a própria listagem de débitos emitida pela autarquia demonstra a cobrança do montante de R$ 13.927,73 (treze mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), englobando débitos desde 2008, sem discriminação adequada dos valores atribuíveis ao antigo proprietário e ao atual titular.

Assevera que jamais foi emitido boleto no valor de R$ 3.487,55 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme alegado pelo apelante, mas apenas boleto no importe de R$ 13.299,92 (treze mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), o que evidenciaria a cobrança indevida de débitos pretéritos.

Rebate as alegações de religação irregular e de instalação de bypass, afirmando inexistirem provas idôneas das supostas infrações, bem como questiona a validade das ordens de serviço apresentadas, por ausência de assinatura e identificação adequada dos agentes. Sustenta que o hidrômetro estaria instalado na parte externa do imóvel, em local acessível, inexistindo impedimento de vistoria.

Defende, ainda, que o desabastecimento do imóvel decorreu de falha estrutural na rede de distribuição mantida pela autarquia, incompatível com as características topográficas da região, tendo sido compelido, inclusive, a contratar caminhões-pipa para suprir a ausência do serviço. Invoca o art. 476 do Código Civil para sustentar que não pode o fornecedor exigir contraprestação sem cumprir adequadamente sua obrigação.

Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou ser prescindível sua atuação no mérito do recurso, por se tratar de matéria de natureza patrimonial e individual, que não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC, devolvendo os autos à Relatora sem manifestação sobre o mérito (id.35528608).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a exigibilidade integral dos débitos discutidos na demanda, afastando a prescrição decenal suscitada e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, além da obrigação principal.

Verifico a existência de preliminares, passemos então a sua análise.

Preliminar da prescrição tarifária

No tocante à prescrição, verifica-se que a sentença aplicou a prescrição quinquenal, nos moldes do art. 206, §5º, I, do CC. Todavia, examinando a natureza jurídica da obrigação discutida nos autos, observa-se que não se trata de típica relação jurídico-administrativa de direito público sujeita ao regime quinquenal, mas de obrigação de natureza pessoal decorrente de vínculo obrigacional cuja disciplina encontra respaldo no direito civil.

Nesse contexto, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
.
”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem reconhecido a aplicação do prazo decenal quando se está diante de obrigação de natureza pessoal não submetida a prazo específico mais exíguo.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a contraprestação exigida por concessionária de serviço público pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo. Essa qualificação jurídica é determinante para a definição do regime prescricional aplicável.

Ao revés, a natureza de preço público atrai a incidência das regras do Código Civil. Por essa razão, assentou o STJ que tais créditos submetem-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ÁGUA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame.Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de débito e indenização por danos morais contra concessionária de água. A autora alegou suspensão indevida do fornecimento de água, prescrição de débitos antigos (de 2004 e 2005), dano moral decorrente do corte e dano material relacionado à destruição de calçada por prepostos da ré. II. Questão em discussão.Há três questões em discussão:(i) saber se os débitos de fornecimento de água referentes aos anos de 2004 e 2005 estão prescritos;(ii) saber se a suspensão do fornecimento de água por tais débitos configura dano moral indenizável;(iii) saber se houve omissão da sentença quanto ao pedido de conserto da calçada e se há dever de reparação por parte da concessionária. III. Razões de decidir.
O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.117.903/RS), fixou que a natureza jurídica das tarifas de água e esgoto é de preço público, regida pelo prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC), inaplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I.
(...)IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.Tese de julgamento:"1.
A pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto, de natureza não tributária, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 10. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, desde que regular e justificada, não configura, por si só, dano moral indenizável.
11. A ausência de prova robusta sobre o nexo de causalidade entre eventual dano material e a conduta da concessionária afasta o dever de indenizar.". Dispositivos relevantes citados:Código Civil, arts. 186, 205, 927, 188, I;Código de Defesa do Consumidor, art. 14;Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010;STJ, AgInt no AREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017. (grifei).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO . PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1 .
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
(...). 2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80) . 3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN.4 .
Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32
, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. (...). Consequentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos.
Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.
8 . In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal,
uma vez decenal o prazo prescricional pertinente.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 . (STJ - REsp: 1117903 RS 2009/0074053-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117 .903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal
(art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916) . 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1596745 SP 2016/0109017-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017).

Assim,
afasta-se a prescrição quinquenal
aplicada na sentença,
reconhecendo-se a incidência do prazo prescricional decenal
(10 anos), por se tratar de pretensão de cobrança fundada em relação obrigacional regida pelo direito privado.
Assim, acolho a preliminar.

Superado tal ponto, passa-se ao exame do termo inicial da exigibilidade dos débitos.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a parte apelante adquiriu o imóvel apenas no ano de 2013 (escritura, id. 96062396), momento a partir do qual passou a deter a titularidade dominial e, por conseguinte, a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre a propriedade. À luz do princípio da responsabilidade
propter rem
, as obrigações vinculadas ao imóvel acompanham a titularidade do bem, impondo-se ao proprietário responder pelos débitos a partir da aquisição.

Não se mostra juridicamente possível imputar à parte recorrente débitos anteriores à aquisição do imóvel, sob pena de violação ao princípio da causalidade e de indevida ampliação da responsabilidade subjetiva. Nesse sentido, a cobrança deve se restringir aos valores constituídos a partir de 05/08/2013, data da aquisição do bem, afastando-se qualquer exigibilidade referente ao período anterior.

Sobre o Tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR . OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel . A obrigação não é propter rem"
(REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 466048 SP 2014/0014217-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014).(grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA . DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1 .
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1444530 SP 2014/0066332-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014). (grifei).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO DE USUÁRIO ANTERIOR.OBRIGAÇÃO PESSOAL . 1.
A jurisprudência das Turmas da 1ª Seção é pacífica no sentido deque o atual usuário do sistema de água não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos relativos ao consumo do proprietário anterior do imóvel, uma vez que este foi quem obteve a prestação do serviço. 2. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp: 13018 SP 2011/0071506-2, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2011).(grifei).

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO HIDRÔMETRO VINCULADO A DUAS LOJAS DISTINTAS . PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. TENTATIVA DE IMPUTAR AOS CONSUMIDORES DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. DÍVIDA PROPTER REM . DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ 2021/0278671-2, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifei).

No que concerne à condenação por danos morais, igualmente assiste razão à apelante.

O dano moral indenizável exige a demonstração de violação a direito da personalidade, com repercussão que ultrapasse o mero dissabor cotidiano ou o aborrecimento inerente às relações jurídicas. A simples cobrança de débito, ainda que controvertido, não configura, por si só, ofensa à honra, imagem ou dignidade do devedor, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais, como inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória ou abuso manifesto, o que não se evidencia nos autos. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não enseja automaticamente dano moral indenizável.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribuanal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ÁGUA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. (...)IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.Tese de julgamento:"1. A pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto, de natureza não tributária, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 10. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, desde que regular e justificada, não configura, por si só, dano moral indenizável.

11.
A ausência de prova robusta sobre o nexo de causalidade entre eventual dano material e a conduta da concessionária afasta o dever de indenizar.
". Dispositivos relevantes citados:Código Civil, arts. 186, 205, 927, 188, I;Código de Defesa do Consumidor, art. 14;Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010;STJ, AgInt no AREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017. (grifei).

No caso concreto, não restou comprovada conduta ilícita qualificada apta a justificar a condenação por danos morais, razão pela qual tal condenação deve ser afastada.

No que tange à alegada necessidade de instalação individualizada de hidrômetros, deixo de adentrar no mérito específico dessa discussão, porquanto a fundamentação já delineada revela-se suficiente e pertinente para a solução da controvérsia devolvida a esta instância. A análise exauriente dessa questão demandaria incursão probatória incompatível com os limites objetivos do recurso, além de não se mostrar imprescindível ao deslinde da matéria efetivamente controvertida, razão pela qual reputo prejudicada sua apreciação pormenorizada neste momento processual.

Mantêm-se, no mais, os fundamentos da sentença quanto à existência da obrigação principal, ajustando-se apenas os limites temporais e afastando-se a condenação indenizatória.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação por danos morais, aplicar a prescrição decenal (10 anos) e reconhecer que a cobrança dos débitos deve se restringir ao período posterior ao período de 05/08/2013 , data da aquisição do imóvel, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026